Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-76.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002590-76.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA LAMPUGNANI - CPF: 705.860.989-68 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO – EMPRÉSTIMO – OFENSA A DIALETICIDADE AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTO DE PROVAS DE DEMONSTRAM A EFETIVAÇÃO DO CONTRATO VIA WHATSZAP ENTRE AS PARTES E A DISPONIBILIDADE DO VALOR CONTRATADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – MODALIDADE CONTRATUAL VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e pelas quais pretende a sua reforma, não oferecendo qualquer dificuldade para a parte contrária apresentar suas contrarrazões.

Não há falar em ofensa à dialeticidade pela não produção de prova técnica quando nos autos há elementos suficientes para formação do convencimento do Juízo.

Comprovada a contratação e a disponibilização do valor na conta bancária da Apelante não como acolher a tese de desconhecimento da contratação mesmo que não tenha se efetivado de maneira formal
.

A jurisprudência dos mais diversos tribunais do Brasil tem fixado o entendimento de que uma negociação realizada por aplicativos de conversas possui força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”. Isso porque se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes, as quais tem a liberdade de contratar, estando presentes os requisitos da proposta e da aceitação.

Os contratos celebrados via WhatsApp são válidos, na medida em que o contrato consiste na manifestação de vontades expressa de maneira livre e consciente pelas partes, funcionado o aplicativo WhatsApp como instrumento ou meio físico hábil a comprovar aquilo que foi acordado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1002590-76-2023

APELANTE: MARIA APARECIDA LAMPUGNANI

APELADA: CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Aparecida Lampugnani
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou
improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou a ação visando o reconhecimento de anulação de contrato de financiamento realizado em seu nome e sem a sua autorização pela Recorrida.

Afirma que é aposentada e recebe seus proventos através da conta bancária da Caixa Econômica Federal, agência no 2086, conta poupança no 22.678-5, sendo que no início do ano 2023, recebeu várias ligações da Ré oferecendo empréstimos, mas sempre respondeu que não tinha interesse e que mesmo assim a Apelada efetuou um deposito no valor de R$ 1.915,49(um mil novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), na conta poupança de sua titularidade, sem qualquer comunicação.

Sustenta que no dia 03 de março de 2023, a Apelante, compareceu ao caixa eletrônico da CEF, agência de Tangará da Serra para retirar um extrato bancário e verificou que haviam descontos indevidos em sua conta bancária, imediatamente dirigiu-se ao gerente de sua conta e foi informada que os descontos eram de um empréstimo com a financeira CREFISA, que no dia 27/02/2023, havia debitado duas parcelas no valor de R$ 209,50(duzentos e nove reais e cinquenta centavos), cada uma, totalizando R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais).

Alega que referidas prestações são indevidas, sendo que a contratação e os descontos ocorreram sem autorização da Recorrente.

Assevera ter requerido a juntada do contrato pela Apelada e a produção de prova pericial grafotécnica, aduzindo que nunca assinou referido contrato

porém, ocorreu o julgamento antecipado da lide, tendo o Juízo entendido que a Apelante havia utilizado do dinheiro e tinha respondidos as mensagens no Wattsap, justificando que a demandada não conseguiria provar ao contrário.

Sustenta que a Recorrida não comprovou qualquer existência de autorização ou da contratação para justificar os débitos na conta bancária da Apelante, referentes as

duas prestações questionadas, situação que comprova abuso praticado pela Instituição Financeira.

Sustenta que tem 72 anos de idade e

não consegue manejar um celular com facilidade, não tem habilidades para contratar um empréstimo via “wattsap”, seu uso é limitado e que soube do valor depositado em sua conta quando foi ao Banco.

Afirma

que diante da inversão do ônus da prova a Apelada deveria apresenta o contrato e não o fez

e, assim, o Juízo entendeu, equivocadamente, sobre a efetivação do empréstimo.

Sustenta que além da ausência de comprovação da autorização também não autorizou desconto de duas parcelas no mesmo dia.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença para possibilitar a realização de provas e alternativamente, julgar procedente a ação

com a anulação de empréstimo não autorizado ou contratado e condenação da Recorrida a pagar danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas contrarrazões a Apelada alega que houve ofensa ao Princípio da Dialeticidade, aduzindo que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Sustenta a legalidade da contratação afirmando que os descontos são devidos, e
que disponibilizou os valores na conta da Apelante, não havendo qualquer desconto indevido, argumentando que inexiste má fé da Recorrida.

Afirma a inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que não há prova de qualquer dano experimentado pela parte Apelante, sustentando não é qualquer desconforto que caracteriza dano de ordem moral, sem qualquer interferência no comportamento psicológico do indivíduo, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE.

Como visto, a Instituição Financeira sustenta ofensa a dialeticidade, aduzindo que a Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Da não ocorrência de cerceamento de defesa.

Inicialmente, a parte Apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de prova técnica para demonstrar que não teria assinado o contrato.

Compulsando os autos, constata-se que o conjunto probatório demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido, sendo que a Apelante anuiu à contratação por meio de
WhatsApp
em que concordou expressamente com a contratação ocorrida entre as partes.

Destaca-se que é firme o entendimento jurisprudencial

quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já carreadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive, as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

Dessa forma, afasto referida tese.

VOTO MÉRITO.

Conforme visto, a Autora ingressou com a presente ação, aduzindo que não contratou o empréstimo de
R$ 1.915,49(um mil novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos),
que ensejou os descontos de duas parcelas no valor correspondente a
R$ 209,50 (duzentos e nove reais e cinquenta centavos), cada uma, totalizando R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais).

Quanto a Apelada, apresentou defesa, oportunidade em que sustenta a validade do contrato realizado entre as partes, juntando aos autos os prova documental visando corroborar suas alegações, valendo ressaltar que a Apelante anuiu expressamente à contratação por meio de virtual de
WhatsApp.

Com relação a esta modalidade de contratação cumpre anotar que
diversos tribunais brasileiros determinaram o entendimento de que uma negociação feita por Whatsapp ou outros aplicativos de comunicação são validos como contrato de tem poder de vinculação entre as partes.

O
u seja, uma negociação deste tipo pode não ser um contrato formal, mas vale como um.

Acerca da questão há o seguinte comentário no
link: https://www.migalhas.com.br/depeso/394185/a-validade-dos-contratos-firmados-via-whatsapp
“o artigo 107 do Código Civil afirma que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir", portanto, será o Whatsapp apenas o instrumento de manifestação da vontade, problema surge quanto a demonstração inequívoca de sua autoria e autenticidade.

O contrato enquanto manifestação de vontade e como instrumento.

É corriqueiro presumir que o contrato para ter valor jurídico careceria da assinatura de duas testemunhas, referindo-se, em verdade, ao título executivo consistente no "documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas", previsto no inciso III, do artigo 784 do CPC, o que é um tremendo engano.

Inicialmente cumpre-nos fazer uma breve distinção entre contrato e instrumento contratual, pois não se confundem. Contrato é o encontro ou a manifestação de vontade. Ao passo que instrumento é meio físico onde contem esta manifestação de vontade, ou seja, é o meio pelo qual a parte irá comprovar aquilo que foi verbalizado. (...)

Nesse sentido, prescreve o artigo 107 do CC que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir" que, cumulado com artigo 425 do mesmo diploma, onde prevê que "é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código", ratificam o princípio da liberdade contratual, que, em todo o caso, deverá ser exercida "nos limites da função social do contrato" (art. 421 CC).(...)
link:
https://www.migalhas.com.br/depeso/394185/a-validade-dos-contratos-firmados-via-whatsapp
.

A jurisprudência dos mais diversos tribunais do Brasil tem fixado o entendimento de que uma negociação realizada por aplicativos de conversas possui força vinculante entre as partes, valendo, portanto, como um “contrato”. Isso porque se reconhece que existe a manifestação de vontade das partes, as quais tem a liberdade de contratar, estando presentes os requisitos da proposta e da aceitação.

Dessa forma resta concluir que os contratos celebrados via WhatsApp são válidos, na medida em que o contrato consiste na manifestação de vontade expressa de maneira livre e consciente pelas partes, funcionado o aplicativo WhatsApp como instrumento ou meio físico hábil a comprovar aquilo que foi acordado.

Da análise detida dos Autos, verifica-se que há demonstração de que a Apelante manifestou anuência à Contratação, conforme se infere das tratativas levadas a efeito no
WhatsApp
(ID com a assistente virtual da Crafisa, no qual consistiu com a contratação do valor correspondente a
1.915,49(um mil novecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).

Referido valor foi disponibilizado na conta de titularidade da Apelante, qual seja, Caixa Econômica Federal, conta 1300380804, não tendo a Apelante se insurgido com relação ao referido depósito e, tampouco, providenciado a sua restituição à Instituição Financeira, sendo que a Apelante concordou com as informações que lhe foram passadas no momento da contratação, não podendo alegar o desconhecimento do contrato,

ademais, embora tenha afirmado que não assinou o contrato apresentado pela Instituição Financeira, no entanto, a contratação ocorreu por meio de WhatsApp, conforme já mencionado e resta comprovado nos Autos, tendo a

Apelante manifestado expressamente com a pactuação e o valor contratado.

Neste contexto, não pode a Apelante alegar a falta de um instrumento formal como forma de frustrar as expectativas da parte contrária que, inclusive, disponibilizou o valor contratado em sua conta, sendo certo que a evolução tecnológica permitiu que as transações comerciais ocorram de forma mais célere.

Sabe-se que o uso da internet possibilitou que grandes transações comerciais possam ser realizadas em minutos, e em qualquer lugar do planeta e não se pode ignorar que as contratações, antes formais, tomaram outra forma com o surgimento das correspondências eletrônicas (e-mail) e mais recentemente com os aplicativos de mensagens, de forma que ignorar as modificações sociais implementadas pela tecnologia é parar no tempo, e, no caso dos autos, permitir que a parte o contratante falte com a boa-fé contratual.

Sobre o tema o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA MERCANTIL – AJUSTE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ETANOL
– AFIRMADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE NOS TERMOS CONTRATADOS POR MEIO DE WHATSAPP COM A PREPOSTA DA APELANTE
– RECLAMADA ENTREGA DA MERCADORIA QUE NÃO FORA REALIZADA NO EQUIVALENTE EM DINHEIRO – APELANTE QUE APRESENTA NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS PARA A AQUISIÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INCONTROVERSO – VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO POR MENSAGEM TIPO WHATSAPP – ATA NOTARIAL DISPENSÁVEL – PRAXE COMERCIAL ENTRE AS PARTES E COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – EXEGESE DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO COMERCIAL – NOTAS FISCAIS ANTERIORES À DATA DO PEDIDO E DO DEPÓSITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE – PROVA TESTEMUNHAL INEXISTENTE POR DESÍDIA DA APELANTE INTERESSADA – TESTEMUNHAS DO APELADO QUE RATIFICAM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA PERICIAL NÃO POSTULADA – ÔNUS PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO QUE INCUMBIA À AUTORA (ART. 333, I, CPC) RECONHECIDO – FRÁGIL PROVA CONTRÁRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ (ART.422,CC) – DIVISÃO DO ÕNUS DA PROVA A SER LIVREMENTE APRECIADA PELO JUIZ (ARTS 130 E 333, I E II DO CPC/73 E 373 DO NCPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”(TJPR – 17a C.Cível – AC – 0079845-62.2016.8.16.0014 – Londrina – Rel.: Fabian Schweitzer – Unânime – J. 11.07.2018).

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que desconhecia a modalidade contratada, especialmente, considerando que obteve o depósito correspondente em sua conta bancária.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024